Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL POR PARTE DA AUTORA NA COBRANÇA DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80 DO CPC). NÃO CARACTERIZAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa (art. 80 do CPC). O dolo e a má-fé da parte não pode ser presumida.
2. Na hipótese vertente, não ficou demonstrada a má-fé da parte autora/reconvinda, uma vez que, tão logo a ré alegou o pagamento das parcelas de 08/2018, 09/2018 e 10/2018, a autora já reconheceu a veracidade da informação e excluiu de sua planilha as verbas impugnadas, atribuindo a cobrança indevida a equívoco material. No mais, não há no feito qualquer indicativo de que a parte exequente tenha agido de má-fé.
3. Segundo o art. 940 do Código Civil, aquele “que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
4. No caso, é incabível a repetição em dobro, porquanto ausente prova de má-fé da parte reconvinda ao propor ação monitoria, já que tão logo opostos embargos, houve reconhecimento do erro quanto à cobrança das parcelas já pagas.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.